Tribunal: TJDFT
Processo: 0752002-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752002-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HONORINA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HONORINA FERREIRA DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0710414-04.2020.8.07.0015, indeferiu o pedido de homologação de cálculos e determinou o arquivamento do feito em razão da ausência de pedido formal de cumprimento de sentença. A agravante explica que existe pedido formal de cumprimento de sentença, devidamente expresso no título da petição inicial assim como nos pedidos, entre os quais, está a ressalva para abertura do prazo de defesa do agravado. Sustenta que o ente distrital foi inerte, não se desincumbindo do seu ônus de apresentar as fichas financeiras requeridas, o que enseja a homologação dos cálculos nos termos apresentados na petição inicial. Destaca que o próprio juízo a quo acolheu o Cumprimento de Sentença, determinando que o agravado apresentasse as fichas financeiras. Ao final, requer o conhecimento do recurso e antecipação da tutela recursal. No mérito, o provimento do recurso para que a decisão seja reformada e os cálculos iniciais homologados, dando seguimento ao Cumprimento de Sentença. Preparo recolhido ID 22599857 e 22599858. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. In casu, entendo presentes esses requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de embargos de declaração opostos por HONORINA FERREIRA DA SILVA em face à decisão ID 787433031, ao argumento de que houve contradição na decisão que reconheceu que não há pedido formal de cumprimento de sentença. Aduz que o cumprimento de sentença foi devida e formalmente apresentado. Para provar o alegado menciona a petição de ID 66335830 que tem no título pedido de cumprimento de sentença. Adiante assevera que o pedido se deu forma expressa, vez que requereu apresentação de fichas financeiras, bem como intimação do executado para pagamento em 48 horas. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Deixo de acolher os embargos opostos porquanto ausente a alegada contradição apta a promover a integração da sentença. A decisão atacada é coesa em seu teor. Em momento algum deixou-se de ser percebido o pedido da parte quanto à necessidade da apresentação das fichas financeiras. Tal pedido foi deferido e sucederam inúmeras intimações ao ente público para apresentar os documentos que foram colacionados aos autos em ID 77527491. Neste contexto, uma vez apresentados os documentos pelo ente público cabe ao pretenso exequente apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, bem como aos demais ditames processuais esculpidos nos arts. 534 e ss do CPC. Ademais, como assevera na decisão ora atacada, após a formalização do cumprimento de sentença, deve ser o executado intimado para apresentar eventual impugnação. Não havendo, pois, como homologar cálculos neste momento processual, sob flagrante desobediência ao contraditório e a ampla defesa. Cumpre à exequente, na forma da lei, apresentar petição de início da fase de cumprimento de sentença com indicação expressa do valor que entende devido e planilha indicativa dos critérios utilizados para alcançar tais valores, a fim de proporcionar ao executado parâmetros para exercício do contraditório. Não há nos autos tal pedido. Resta-se evidenciado, pois, que nos embargos opostos, não foi indicado qualquer destes vícios capaz de justificar o referido recurso. Em verdade, por meio de embargos de declaração, a defesa pretende alterar o decisum, porquanto a matéria foi debatida nos autos, tendo sido, contudo, afastada por este Julgador, pelas razões ali invocadas. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração. Mantenho a decisão nos termos anteriormente lançados. Intimem-se. (destaquei) Por outro lado, a agravante sustenta a existência de pedido formal para o Cumprimento de sentença bem como pedido de intimação da parte agravada para apresentação de defesa. Além disso, afirma que diante da inércia na apresentação das fichas financeiras requeridas, os cálculos apresentados inicialmente devem ser homologados, dando-se seguimento ao Cumprimento de Sentença. Em parte, com razão as alegações da agravante. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre a fase de Cumprimento de Sentença, estabelece: Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. § 1o Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta. § 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. (...) Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: (...) § 3o Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência. § 4o Quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando prazo de até 30 (trinta) dias para o cumprimento da diligência. § 5o Se os dados adicionais a que se refere o § 4o não forem apresentados pelo executado, sem justificativa, no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe. (destaquei) O caso corresponde a cumprimento individual de sentença coletiva ID 22081687 apresentado pela agravante em desfavor do Distrito Federal, ora agravado. A exequente expressamente requereu a intimação do executado para apresentar as fichas financeiras da agravante do ano de 1986 e seguintes, bem como a abertura de prazo para apresentação de cálculos e pagamento do valor liquidado. Dessa forma, diante da intimação do executado para apresentação das fichas financeiras, resta configurado o recebimento do Cumprimento da Sentença por aplicação do disposto no artigo 524, §3o CPC. Cumpre ressaltar que ao ser intimado para apresentar as fichas financeiras ID 67046125 (autos na origem), o agravado informou que os documentos requeridos não existiam em razão da inexistência de vinculo estatutário entre as partes na época. Posteriormente, o ente distrital requereu prazo complementar para cumprimento da determinação, e, após o deferimento da dilação probatória, mais uma vez sustentou a impossibilidade de obtenção das fichas ID 74922504 (autos na origem). Após comprovação do vínculo estatutário pela agravante ID 75394876 (autos na origem), foi concedido novo prazo para apresentação dos documentos pleiteados, quando o agravado reiterou a inviabilidade do cumprimento assim como requereu o reconhecimento da ilegitimidade ativa da exequente, ora agravante. Por fim, depois da concessão de novo prazo, o executado, ora agravado, pugnou pela juntada das tabelas de remuneração relativas ao cargo do instituidor da pensão e sua utilização para confecção dos cálculos ID 77527491 (autos na origem). Com efeito, observa-se que o agravado cumpriu a diligência pleiteada, tendo em vista o subsequente pedido de seguimento do cumprimento de sentença pela agravante ID 78629605 (autos na origem). Assim, caberia ao juízo de primeira instância a intimação da exequente, ora agravante, para apresentação dos cálculos de acordo com os documentos apresentados pelo executado, prosseguindo-se com cumprimento de sentença, e não a homologação dos cálculos apresentados na inicial. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PELO PROCEDIMENTO COMUM (ART. 509, II, CPC). INAPLICABILIDADE. CÁLCULOS ARITMÉTICOS (ARTS. 509, § 2o, 523 E 524, CPC). DADOS EM PODER DO EXECUTADO. REQUISIÇÃO JUDICIAL (ART. 524, §§ 3o/5o, CPC). POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em fase de liquidação de sentença, requisitou ao devedor os documentos necessários à apuração do montante devido, sob pena de homologação dos cálculos elaborados pelos credores, seguida do recebimento do cumprimento de sentença. 1.1. Alegação de imprescindibilidade de prévia liquidação da sentença, pelo procedimento comum, e de impossibilidade de homologação dos cálculos unilateralmente apresentados pela parte credora. 2. A liquidação pelo procedimento comum será necessária quando houver a necessidade de prova fato novo (art. 509, II, CPC), isto é, que ocorreu após a sentença, possuindo relação direta com a determinação da obrigação nela constituída, hipótese não verificada nos autos. 2.1. Na hipótese, a princípio, a liquidação da sentença depende basicamente de cálculos aritméticos, vez que o título executivo determina quais índices devem ser considerados na apuração dos valores. 3. O Código Processual Civil prevê, no § 2o do art. 509, que, quando a apuração da quantia devida depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. 3.1. O cumprimento definitivo far-se-á a requerimento do exequente (art. 523, "caput", CPC), o qual será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (art. 524, "caput", CPC). 3.2. No caso, para fins de aferição do direito e memória de cálculos, faz-se necessária a avaliação de dados constantes dos extratos das cédulas de crédito rural revisionadas, que estão, contudo, em poder do executado. 3.3. Sendo assim, com base nos §§ 3o a 5o do art. 524, CPC, agiu corretamente o juízo a quo ao requisitar para o executado os documentos necessários à correta apuração do montante devido; somente na hipótese de descumprimento da determinação judicial, sem justificativa idônea, é que os cálculos apresentados pelos credores eventualmente poderão ser homologados. 4. Obséquio, ainda, ao princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, que exige o diálogo entre todos aqueles que praticam atos processuais. 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1064311, 07123623120178070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 7/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Sendo assim, não sendo hipótese de descumprimento da determinação judicial na apresentação das fichas financeiras requisitas, deve-se prosseguir com o cumprimento de sentença, oportunizando ao exequente apresentação dos cálculos bem como a intimação do executado para apresentação de impugnação. Entretanto, incabível a concessão da liminar para prosseguimento do feito, já que tal determinação é irreversível, sendo necessário determinar somente a suspensão da decisão agravada até o julgamento final deste recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO o efeito suspensivo ao recurso e determino a suspensão da decisão agravada e do Cumprimento de Sentença até o julgamento final do presente recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 19 de janeiro de 2021 19:37:44. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador